Tribunal: TCU
Processo: 025.177/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9471/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de atos de admissão, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo MP/TCU (peças 14 a 16), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de Admissão 57585/2021, 32885/2021, 33126/2021, 76510/2021, 32698/2021, 33643/2021, 59204/2021, 76370/2021, 76469/2021 e 33586/2021 dos Srs. Christine dos Santos Rodrigues, Eliane Reis Fernandes, Ana Maria da Paz Schmockel, Arthur Marcal de Oliveira, Mamede da Conceição Leite, Idineu Marcelo Teodoro Camim, Bruna Alves Dias, Davi Felipe Bassi, Flavio de Sa Salgado e Bruna Larissa Alberto Oliveira, respectivamente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.177/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria da Paz Schmockel (XXX.159.698-XX); Arthur Marcal de Oliveira (XXX.517.768-XX); Bruna Alves Dias (XXX.512.651-XX); Bruna Larissa Alberto Oliveira (XXX.266.128-XX); Christine dos Santos Rodrigues (XXX.396.677-XX); Davi Felipe Bassi (XXX.739.978-XX); Eliane Reis Fernandes (XXX.946.178-XX); Flavio de Sa Salgado (XXX.762.538-XX); Idineu Marcelo Teodoro Camim (XXX.964.608-XX); Mamede da Conceicao Leite (XXX.881.491-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.